Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-14.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001129-14.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: MARIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO anti-VEGF (ranibizumab ou bevacizumab), DEVIDO A RETINOPLATIA DIABÉTICA EM AMBOS OS OLHOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA E CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE E DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. MULTA COMINADA QUE SÓ INCIDIRÁ EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM R$1.000,00 (-) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE OBEDECIDA, ANTE A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA QUE SE RESGUARDA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001129-14.2021.8.05.0078, em que figuram como Apelantes e Apelada as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator